Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702730-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WORLD FAMILY OF RADIO MARIA (ASSOCIAZIONE RADIO MARIA) APELADO: FUNDACAO REDE MARIA IMACULADA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela parte apelada em contrarrazões. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora